Tribunal: TCU
Processo: 020.172/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8060/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.172/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adelaide Maria Padula Oliveira (XXX.408.217-XX); Berenice Almeida de Moura (XXX.268.387-XX); Maria Allevato Musco (XXX.124.947-XX); Maria Catarina da Silva de Oliveira (XXX.360.587-XX); Sandra Maria Coccorese Mello de Mendonca (XXX.762.007-XX); Sheyla Maria Coccorese Mello Moreira (XXX.405.937-XX); Suely Coccorese Mello da Silva (XXX.434.697-XX); Vera Lucia da Luz Magioli (XXX.931.687-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas /Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.